Tribunal: TJDFT
Processo: 0706203-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na análise do caso concreto.

III. Razões de decidir
3. É incabível a juntada de documentação nova no ato de interposição do recurso para comprovar o fato constitutivo de sua pretensão quando não se referir a um fato novo superveniente ou não for demonstrado motivo de força maior que impediu a parte de submeter o documento à apreciação do Juízo de Primeiro Grau. Regra do art. 435 do Código de Processo Civil.
4. Inovações em sede de embargos de declaração são inadmissíveis, a parte não possui a prerrogativa de apresentar novas discussões que não foram apresentadas em sua apelação como se fossem omissões.
5. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
6. A embargante limitou-se a expressar seu inconformismo com as razões de decidir do Colegiado, além de suscitar matérias que não foram objeto de impugnação em sua apelação, não apontou nenhum dos vícios sanáveis pelos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A insatisfação do embargante em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1755267, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.12.2021; STJ, EDcl no AgInt no RMS 62.249, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29.11.2021; TJDFT, APC 07098260320248070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 11.9.2024.